Tribunal: TJES
Processo: 5020508-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020508-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO CIPRIANO

AGRAVADO: CARLAILA LORENZONI CANAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, IV, § 2º, DO CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

A regra da impenhorabilidade de vencimentos e proventos de aposentadoria é mitigada quando a constrição se destina ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida pelo devedor, nos termos do art. 833, § 2º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade pode ser afastada para satisfação de crédito alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.

No caso concreto, a retenção de 15% (quinze por cento) do benefício previdenciário do agravante mostra-se moderada e adequada à finalidade executiva.

A alegação de comprometimento do mínimo existencial e de despesas elevadas decorrentes da idade avançada exige prova robusta, cuja ausência nos autos impede o reconhecimento da ilegalidade da medida.

Recurso desprovido.

Vitória, 09 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto Cipriano contra decisão de ID 81670136, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos do cumprimento de sentença proposto por Carlaila Lorenzoni Canal, na qual o Magistrado de origem deferiu pedido de desconto mensal de 15% (quinze por cento) sobre o provento de aposentadoria do executado, determinando a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para operacionalização do desconto e depósito em conta judicial.

Nas razões recursais de ID
17230535
, o agravante sustenta, em síntese: (a) é pessoa idosa (setenta e quatro anos) e depende exclusivamente do benefício previdenciário para sua subsistência e tratamentos de saúde; (b) a penhora de 15% (quinze por cento) compromete o mínimo existencial; e (c) há bem imóvel passível de constrição.

Decisão liminar proferida no ID
17361647
indeferiu o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID
17953538
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível manter a penhora de 15% (quinze por cento) do benefício de aposentadoria do agravante, determinada no cumprimento de sentença, diante da alegação de que a medida compromete o mínimo existencial de pessoa idosa que depende exclusivamente do benefício previdenciário.

Conforme expus na decisão liminar, a decisão de origem assentou a possibilidade de constrição de parcela dos proventos de aposentadoria com fundamento no art. 833, IV, § 2º, do CPC, aplicável às hipóteses de satisfação de prestação alimentícia, o que encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

"A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (AgInt no REsp n. 1.851.902/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

A matéria envolve confronto entre a proteção ao crédito alimentar e a preservação do mínimo existencial do executado idoso.

A decisão recorrida fundamentou-se na natureza alimentar do crédito e na previsão legal que autoriza, em caráter excepcional, a constrição de parcela dos proventos, hipótese na qual o controle a ser exercido pelo magistrado é o da razoabilidade da percentagem fixada e da preservação de parcela suficiente à subsistência do devedor e de sua família.

Embora o agravante sustente possuir 74 (setenta e quatro) anos e depender exclusivamente do benefício previdenciário para custeio de suas despesas pessoais e de saúde, não há prova suficiente de que o desconto determinado implicará privação imediata dos meios indispensáveis à sua sobrevivência.

Também se registra que a aferição mais aprofundada acerca da efetiva extensão do impacto financeiro da medida, bem como da eventual existência de outros bens passíveis de constrição, demanda análise probatória que ultrapassa os limites da cognição deste recurso.

Nesse viés, constatada a natureza alimentar do crédito executado, fixado percentual moderado de desconto e ausente prova idônea de comprometimento do mínimo existencial do agravante, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que autorizou a retenção de 15% (quinze por cento) do benefício previdenciário.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 09.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.